Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em novembro de 2018, o Distrito Federal foi comunicado da expedição de Requisição de Pequeno Valor Retificada (cf. id 8233819, p. 37 e 41). Após pedido de vista dos autos, o ente devedor apresentou a petição id 8233819, p. 44-47, impugnando os valores pleiteados, ao argumento de que estariam acima do teto de 10 (dez) salários mínimos previstos na Lei Distrital no 3.624/05, que deveria ser observada, uma vez que fora declarada a inconstitucionalidade, por este eg. Conselho Especial, da Lei Distrital no 5.475/2015, com modulação de efeitos que assegurara o pagamento no valor de 40 (quarenta) salários mínimos apenas para as RPV’s já liquidadas, de modo a evitar o ajuizamento de ações de repetição de indébito pela Fazenda Distrital. Com esses fundamentos, requereu o Distrito Federal o cancelamento da RPV expedida, prosseguindo-se a execução com a expedição de Precatório, ressalvada a possibilidade de cada beneficiário renunciar ao valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. Intimados a se manifestarem, os exequentes atravessaram a petição em id 16511636, na qual sustentam que o devedor estaria provocando incidente meramente protelatório, vez que a Lei no 5.475/2015, que elevara o teto de requisição de pequeno valor de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos, não fora o fundamento para a expedição das RPV’s, sendo a pretensão destituída de fundamento e incompatível com a coisa julgada que teria se formado com as decisões em id 12667964 e 12668000, “que expressamente asseguraram aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor”. Alegam, ademais, que a referida lei não teria aplicação “às execuções de acórdãos concessivos de segurança proferidos pelo Tribunal no exercício de sua competência originária”, conforme jurisprudência desta Corte. Pugnaram, ao fim, pelo reconhecimento de prejuízo da pretensão distrital ou seu indeferimento, com “aplicação das penas da litigância de má fé e de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, dando-se ciência do fato a OAB/DF e as Corregedorias do Governo do Distrito Federal e da PGDF”. Também requereram a correção dos cálculos que geraram o requisitório de 12668006, e a retificação da ordem de pagamento, porquanto estariam em desacordo com o que decidido pela Suprema Corte no julgamento, no dia 3 de outubro de 2019, dos embargos de declaração interpostos em face do julgamento do RE 870.947, uma vez que não se implementou “qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348”, acórdãos já transitados em julgado. É o relatório. Decido. A presente execução teve início em 2007 (id 12667683) e tem por base título judicial cujo trânsito em julgado ocorreu em 2004 (cf. certidão em id 12667686). A pretensão do Distrito Federal visa cancelar as RPVs expedidas, ao abrigo da tese de que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevara o teto para a expedição daqueles requisitórios a 40 (quarenta) salários mínimos, fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, tendo havido modulação dos efeitos apenas para resguardar os pagamentos já efetuados, em nome da segurança jurídica, de modo que dever-se-ia aplicar o limite anterior, fixado pela Lei Distrital no 3.564/2005 em 10 (dez) salários mínimos. Os exequentes alegam que a questão estaria preclusa, ante o trânsito em julgado das decisões postas em id 12667964 e 12668000, além de os requisitórios expedidos não terem por fundamento a Lei no 5.475/15 e de ser este diploma legal inaplicável quando se trata de execução de acórdãos concessivos de segurança pelo Conselho Especial, no exercício de sua competência originária, como se verificaria na jurisprudência deste Tribunal. Na decisão posta em id 12667964, invocada pelos exequentes, houve a rejeição de pedido do Distrito Federal formulado na petição id 12667960, apresentada em 14/11/2014, na qual o referido devedor já suscitara a inviabilidade de expedição de RPV, como fora requerido pelos exequentes naquela oportunidade, porque pendente o julgamento da questão referente à aplicação imediata da Lei Distrital no 3.564/05, lançada no Recurso Extraordinário interposto em face do julgamento dos Embargos à Execução (proc. no 2008.00.2.011061-4), não havendo, assim, o trânsito em julgado do acórdão do Conselho Especial proferido na referida ação. A decisão id 12667964, acima mencionada, rejeitou a alegação do Distrito Federal, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 568645, tema 148 da repercussão geral, em que se firmou a tese da possibilidade de fracionamento do montante da execução, relativamente a cada um dos integrantes de litisconsórcio facultativo simples. Foi determinada, pelo eminente e saudoso Desembargador, então Relator, Flávio Rostirola, a expedição das RPVs, prosseguindo-se na execução como definitiva. Em face da mencionada decisão o executado apresentou Agravo Regimental (id 12667975, p. 1-8) e os exequentes, intimados para se manifestar sobre o recurso (id 12667978), apresentaram resposta em id 12667985, aduzindo já ter havido o julgamento do Recurso Extraordinário do executado (RE 860942), com rejeição de sua tese, tendo colacionado a cópia da decisão proferida pela eminente ministra Relatora, Cármen Lúcia (id 12667986), que dera provimento parcial ao recurso, apenas para determinar a aplicação imediata do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Conclusos os autos, o relator intimou as partes para manifestação acerca do que fora decidido pelo Excelsa Corte na modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425 (id 12667988). Os exequentes se manifestaram em id 12667990 e o executado ficou inerte (id 12667991, p. 4). Seguiu-se a decisão de id 12667992, que apenas cuidou da correção monetária, considerados os julgamentos até então proferidos pela Suprema Corte nas ADI’s 4357 e 4425. Após a preclusão dessa decisão, foi determinada a confecção, pela Contadoria Judicial, dos cálculos do valor devido (id 12667995). Apresentados os cálculos (id 12667997), os exequentes concordaram, requerendo a expedição das RPV’s, ao passo que, mais uma vez, o Distrito Federal permaneceu inerte (id 12667999), razão da decisão proferida em id 12668000 (a outra decisão mencionada pelos exequentes), na qual foram homologados os cálculos, com nova determinação da expedição das RPV’S, e que se tornou preclusa em 17/08/2015 (id 12628001, p. 2). Como se percebe, não houve o julgamento do agravo regimental interposto pelo Distrito Federal, que, todavia, com sua inércia face ao prosseguimento do feito sem decisão das questões que suscitara, revelou desistência tácita do recurso que manejara em face da decisão que determinara a expedição das RPV’s. Cabe registrar, também, que, em janeiro de 2017, a COORPRE, por meio do ofício id 12668058, p. 1, encaminhou a este juízo petição do Distrito Federal apresentada àquele órgão em junho de 2016, na qual o ente devedor alega novamente a impossibilidade de prosseguimento da execução, postulando o cancelamento das RPV’s expedidas, por não ter transitado em julgado a decisão do Conselho Especial proferida no julgamento dos Embargos à Execução no 2008.00.2.011061-4, em razão da pendência de julgamento da questão relativa à aplicação do limite de 10 (dez) salários mínimos previsto na Lei o 3.564/05 e levada ao Pretório Excelso no recurso extraordinário então apresentado, tendo havido decisão de sobrestamento do trâmite do recurso para aguardar-se a solução do tema 792 da Repercussão Geral (sobre a aplicação da referida lei às execuções em curso), conforme fora assentado na decisão proferida no Ag. Rg-RE 860942. Além dessa questão, o DF também trouxe o debate sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/15 (que elevara o limite da RPV para 40 salários mínimos), conforme proclamado pelo Conselho Especial nas ADI’s 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, com modulação dos efeitos para resguardar apenas os pagamentos já efetuados. Mais uma vez, não vislumbramos nos autos decisão sobre essas questões, tendo o feito prosseguido com a realização de novos cálculos e solução de intercorrências relativas a manifestações de alguns dos exequentes quanto à opção pela expedição de precatório (ids 12668077, 12668085, 12668090 e 12668111, p. 1-33), assim como nova expedição de precatórios e RPV’s (id 12668111, p. 34-65 e id 12668146), em 02 de março de 2018. Seguiu-se a digitalização dos autos, em 07 de agosto de 2019 (ids 12668174 e 13090841), bem como a redistribuição do feito a esta relatoria, em vista do falecimento do eminente Relator originário, Desembargador Flávio Rostirola (id 13065639), vindo-me conclusos os autos, pela primeira vez, em 18 de março de 2020 (id 15096796). No expediente encaminhado a este juízo pela COORPRE em função do que decidido no PA SEI n.o 0014873/2019 e Portaria GPR n.o 484 de 09/03/2020 (id 15585047), em que se determinou a devolução das RPV’s ao juízo de origem para seu processamento e liquidação, constam os documentos que compunham os autos da RPV no 2015.00.2.026047-5, entre os quais a petição do Distrito Federal em id 8233819, p. 44-47, que rendeu ensejo à presente decisão. O pedido do devedor, contudo, não tem como ser acolhido. Trata-se de execução de título judicial iniciada em 2007, tendo por fundamento decisão transitada em julgado em 2004, que reconheceu aos exequentes, no bojo do Mandado de Segurança no 7253/97, direito a vantagem remuneratória (benefício alimentação) que compõe os valores exequendos. Quando constituído o direito dos impetrantes pela decisão judicial exequenda, em 2004, estava em vigor a Lei Distrital no 3.178/2003, que estabelecera o teto para a expedição da requisição de pequeno em 40 (quarenta) salários mínimos, o mesmo, portanto, que já previa o texto constitucional, conforme prescrito pelo § 3o do art. 100, do texto principal da Carta Magna, complementado pelo art. 87, caput e inciso I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nesses termos: Texto Principal da Constituição Federal Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009) (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) Somente em 2005 surgiu a Lei Distrital no 3.564, que o executado pretende ver aplicada para este caso, tese, contudo, que já fora rechaçada pelo eg. Conselho Especial deste Tribunal no julgamento dos Embargos à Execução no 2008.00.2.011061-4, assentando-se que “O panorama jurídico da época é que deve regulamentar o montante da obrigação de pequeno valor ao caso, pois naquela oportunidade o direito incorporou-se ao patrimônio do Embargado, não podendo lei posterior alterar a situação jurídica” (cf. ementa em id 12667706, p. 13). Assim, em nada altera a situação dos exequentes quanto ao direito de terem seus requisitórios estabelecidos no teto de 40 (quarenta) salários mínimos o fato de ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevara àquele mesmo limite o valor da RPV, porquanto já não se lhes aplicava o valor estabelecido na Lei Distrital no 3.564/2005. É certo que essa questão relativa à aplicação da Lei no 3.564/05 foi levantada pelo devedor no recurso extraordinário que interpôs em face do acórdão dos Embargos à Execução, e, como essa matéria estava posta em repercussão geral, tema 792, no julgamento do Agravo Regimental que o Distrito Federal interpôs em face da decisão monocrática que dera apenas parcial provimento ao seu recurso (tão-somente para determinar a aplicação imediata no art. 1o-F da Lei no 9494/97), resolveu-se por determinar o sobrestamento do extraordinário em questão (RE 860942), até a solução da controvérsia naquela sede de repercussão geral, cuja questão a ser enfrentada era a “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Ocorre que o recurso extraordinário paradigmático da referida repercussão geral foi julgado, neste mês, tendo a Corte Suprema, por unanimidade, lhe dado provimento e firmado a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Não há mais espaço, portanto, para o revolvimento da mesma questão pelo Distrito Federal, sendo de todo incabível a sua pretensão de submeter as RPVs já expedidas ao limite de 10 (dez) salários mínimos. De outro lado, também não pode prosperar o pedido dos exequentes de aplicação de multa por litigância de má-fé aos causídicos procuradores do ente devedor, porquanto apenas reiteraram tese já agitada no âmbito do recurso extraordinário que manejaram, cujo julgamento ainda está sobrestado, mas, em face do julgamento da tese que determinara o sobrestamento, deve seguir o caminho do desprovimento quanto ao ponto, único que ainda estava pendente de solução. Têm razão os exequentes, todavia, quanto ao pedido de realização de novos cálculos e retificação das requisições já expedidas. Com efeito, em virtude de a Excelsa Corte não ter modulado os efeitos da decisão tomada no âmbito do RE 870.947 e da ADI 5348, em que se afastou a possibilidade de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), deve-se aplicar o IPCA-E desde a data da entrada em vigor do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, dispositivo considerado inconstitucional quanto à mencionada forma de atualização do débito fazendário. A ementa do r. Acórdão no julgamento da ADI 5348 ficou assim redigida: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (Rel. Min. Carmém Lúcia, Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019, Acórdão, DJ 28.11.2019) (g.n.) Por sua vez, no julgamento do RE 870.947, foram firmadas as seguintes teses: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento: 20/09/2017, Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (g.n.) Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, por meio dos quais se pretendia a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a pretensão fora rejeitada, em acórdão assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 03/02/2020 - ATA No 1/2020. DJE no 19, divulgado em 31/01/2020) (g.n.) Negar a aplicação do entendimento sedimentado na Corte Suprema quanto à inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária dos valores devidos no presente caso seria impingir prejuízo ainda maior aos credores do que aqueles que já decorrem da própria morosidade dos mecanismos de liquidação das dívidas fazendárias, o que se tem verificado mesmo quando se trata de obrigações de pequeno valor, como no caso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DO DISTRITO FEDERAL formulado na petição id 8233819. DEFIRO O PEDIDO DOS EXEQUENTES quanto à correção dos cálculos de liquidação do débito, para aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 870947 e na ADI 5348, quanto à inconstitucionalidade dos índices da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária dos débitos fazendários, com incidência do IPCA-E. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para reformulação dos cálculos do débito, nos termos do que acima assentado. Após a confecção dos cálculos, dê-se vista às partes, de modo a seguir-se a retificação das Requisições de Pequeno Valor e a intimação do Distrito Federal para a quitação do débito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, sob pena de sequestro dos valores correspondentes. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 23:47:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador